Tribunal: TJES
Processo: 0005187-40.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005187-40.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO MOREIRA MIRANDA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO CUMULATIVA DE MAJORANTES SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA 443 DO STJ. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por réus contra sentença que os condenou pela prática de seis crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 70, todos do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), em concurso material, à pena de 14 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e dias-multa, insurgindo-se exclusivamente quanto à dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há
bis in idem
ou ilegalidade na aplicação cumulativa das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo na terceira fase da dosimetria; (ii) estabelecer se a fração aplicada no concurso formal de crimes observa os critérios de proporcionalidade e a jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3, A aplicação cumulativa das majorantes no crime de roubo exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a mera indicação do número de causas de aumento, conforme a Súmula 443 do STJ.

4. A ausência de motivação específica para a exasperação acima do patamar de 2/3 impõe o redimensionamento da pena, afastando o acréscimo em cascata das majorantes.

5. O concurso formal próprio deve observar o número de infrações praticadas, aplicando-se frações progressivas entre 1/6 e 1/2, conforme orientação consolidada do STJ.

6. A prática de seis delitos autoriza a incidência da fração máxima de 1/2, mostrando-se adequada a exasperação promovida pelo juízo de origem nesse ponto.

7. Mantidas as demais etapas da dosimetria e realizado o cúmulo material com o delito de corrupção de menores, a pena deve ser redimensionada em observância aos parâmetros legais e jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A aplicação cumulativa das majorantes do roubo exige fundamentação concreta, sendo vedada a exasperação automática com base apenas no número de causas de aumento.

2. Na ausência de motivação idônea, deve ser aplicado o patamar máximo de 2/3 previsto para o emprego de arma de fogo.

3. A fração de aumento no concurso formal deve observar o número de infrações, admitindo-se 1/2 para seis ou mais crimes.

4. O redimensionamento da pena é medida necessária quando constatada ilegalidade na dosimetria.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 70 e 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; Lei nº 8.069/90, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 443; STJ, AREsp nº 2.640.663/MA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.02.2025; STJ, REsp nº 2.046.123/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FABRÍCIO MOREIRA MIRANDA
e
JOÃO VICTOR NOBRE RODRIGUES
em face da Sentença proferida no ID nº
18624694
pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II e 2º-A, inciso I, na forma do artigo 70 (6x), todos do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, em concurso material, à pena de 14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 31 (trinta e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais apresentadas no ID nº
18624717
, nas quais a Defensoria Pública aduz, em síntese, a existência de
bis in idem
na terceira fase da dosimetria da pena do crime de roubo, ao cumular as majorantes de concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, devendo ser aplicada somente a fração de 2/3 (dois terços) relativa à última causa de aumento, bem como a fração de 1/4 (um quarto) quanto ao concurso formal de crimes, em consonância com o princípio da proporcionalidade, redimensionando as reprimendas dos apelantes.

Contrarrazões da acusação, no ID nº
18624721
, para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº
19145382
).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
FABRÍCIO MOREIRA MIRANDA
e
JOÃO VICTOR NOBRE RODRIGUES
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II e 2º-A, inciso I, na forma do artigo 70 (6x), todos do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, em concurso material, à pena de 14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 31 (trinta e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública aduz, em síntese, a existência de
bis in idem
na terceira fase da dosimetria da pena do crime de roubo, ao cumular as majorantes de concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, devendo ser aplicada somente a fração de 2/3 (dois terços) relativa à última causa de aumento, bem como a fração de 1/4 (um quarto) quanto ao concurso formal de crimes, em consonância com o princípio da proporcionalidade, redimensionando as reprimendas dos apelantes.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Inicialmente, registro que a materialidade e a autoria delitivas restaram incontestes, cingindo-se a insurgência à dosimetria da pena arbitrada.

O magistrado sentenciante fixou as penas-bases no mínimo legal, mantida na segunda fase dosimétrica. Na terceira fase, majorou a reprimenda em 1/3 (um terço) em razão do concurso de pessoas e em 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo.

Destaco, contudo, o entendimento sumulado do C. STJ, no verbete nº 443, segundo o qual “
o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”.

Diante disso, não havendo fundamentação na sentença vergastada que justificasse a utilização de fração superior à 2/3 (dois terço) além da existência das duas causas de aumento, deve ser redimensionada a reprimenda aplicando tal patamar, razão pela qual fixo a pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Com o mesmo entendimento, o julgado do C. STJ a seguir ementado:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIA PÚBLICA. EXPOSIÇÃO DE TERCEIROS A RISCO. FUNDAMENTO VÁLIDO. APLICAÇÃO CUMULATIVA OU EM CASCATA DE CAUSAS DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão que não admitiu recurso especial. O recorrente alega violação ao art. 59 do Código Penal, pela negativação inadequada das circunstâncias do crime, e ao art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, pela aplicação em cascata de causas de aumento de pena sem motivação adequada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena no crime de roubo foi devidamente fundamentada, conforme exigido pela jurisprudência e pela Súmula 443 do STJ. Também está em julgamento o controle de legalidade da motivação utilizada para negativar as circunstâncias do crime. III. Razões de decidir 3. As instâncias ordinárias aplicaram cumulativamente as causas de aumento de pena do art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, sem fundamentação concreta específica, contrariando a Súmula 443 do STJ. A jurisprudência deste Tribunal exige que, na aplicação cumulativa ou em cascata das majorantes do crime de roubo, o julgador justifique de maneira concreta, com base nas circunstâncias do caso, o aumento da pena, o que não ocorreu no presente caso. As instâncias ordinárias não fundamentaram o emprego cumulativo das majorantes. Houve apenas a indicação da ocorrência das causas de aumento e considerações genéricas sobre a gravidade abstrata da conduta, o que é ilegal. 4. Em recurso especial exclusivo da defesa, excluída a cumulação de causas de aumento de pena do crime de roubo, não é possível a migração da causa de aumento decotada para outra etapa da dosimetria da pena, porque essa operação não é obrigatória e traduziria supressão de instância e, quiçá, reformatio in pejus. 5. A prática do crime de roubo em via pública, em local com circulação de pessoas, expondo terceiros a risco, constitui circunstância grave, autorizando a valoração negativa do vetor 'circunstâncias do crime', em razão da maior periculosidade da conduta. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso especial parcialmente provido para decotar a aplicação cumulativa da causa de aumento de pena do concurso de agentes. (AREsp n. 2.640.663/MA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.)

No que se refere à fração relativa ao concurso formal de crimes, orienta a Colenda Corte da Cidadania que “
o aumento relativo ao concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, no intervalo legal entre as frações de 1/6 e 1/2. Nessa linha, o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculada com base no número de infrações penais cometidas. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações.
” (REsp n. 2.046.123/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023.)

Desse modo, sendo seis as infrações de roubo majorado praticadas, agiu com acerto o Juízo
a quo
ao aplicar a fração de 1/2 (um meio).

Assim, fixo a reprimenda dos roubos em 10 (dez) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Procedendo ao cúmulo material com o delito previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, arbitro a pena total em 11 (onze) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, para cada um dos apelantes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de redimensionar a reprimenda dos recorrentes para 11 (onze) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

É como voto.